Tribunal: TJDFT
Processo: 0733410-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Vistos. Torno sem efeito o despacho de ID 40236913, uma vez que não há parte agravada nos presentes autos. À Secretaria da 3a Turma Cível, para que remeta os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, visto que há interesse de incapaz na presente demanda, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito do agravo de instrumento.